Tribunal: TJMT
Processo: 0000179-39.2000.8.11.0005
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000179-39.2000.8.11.0005
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios]
Relator em substituição legal:
Des.
LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), VITORIO J MANZANO - CNPJ: 37.509.635/0001-29 (AGRAVADO), ANDRE WILLIAM CHORMIAK - CPF: 005.630.431-56 (ADVOGADO), ANDRE WILLIAM CHORMIAK - CPF: 005.630.431-56 (ADVOGADO), VITORIO J MANZANO - CNPJ: 37.509.635/0001-29 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVOS INTERNOS
— APELAÇÃO — EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL EM RAZÃO DO CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA APÓS A APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

REDUÇÃO DO VALOR PELA METADE — INCIDÊNCIA DO ARTIGO 90, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

INCLUSÃO DO FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO (FUNJUS) NA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — VEDAÇÃO À DUPLA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Cabível é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios decorrente da extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a apresentação de exceção de pré-executividade.

Possível é a redução dos honorários advocatícios pela metade, com fundamento no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, quando cancelada a certidão de dívida ativa logo após a apresentação da exceção de pré-executividade.

Não é admissível a inclusão do Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS) na base de cálculo dos honorários advocatícios, porque importa em dupla condenação em honorários advocatícios.

Recursos não providos.

R E L A T Ó R I O

Agravos internos interpostos por
Vitório J
.
Manzano
e
André William Chormiak
e pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão que proveu, em parte, o recurso interposto por Vitório J. Manzano e André William Chormiak (Id. 193576198).

Vitório J
.
Manzano
e
André William Chormiak
(Id. 202510684) asseguram que “
há dúvida de que a Fazenda Pública reconheceu a procedência do pedido deduzido na exceção de pré-executividade, afinal, apenas desistiu da ação, sem qualquer outra ponderação que permita a conclusão de reconhecimento da procedência do pedido deduzido
”, pelo que não se aplica o disposto no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

Asseveram que o valor destinado ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS) integra o total do débito executado, logo, deve compor a base de cálculo dos honorários advocatícios.

Requerem o provimento do recurso.

Não há contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 211438163).

O
Estado de Mato Grosso
(Id. 203580152) afiança que, “
apesar de a extinção pela prescrição intercorrente favorecer o ora agravado, não é condizente com a justiça a condenação do exequente pelo insucesso na localização de bens do executado, que, à toda evidência, foi quem deu causa ao processo
”, a afastar a condenação em honorários advocatícios.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões de
Vitório J. Manzano e André William Chormiak
(Id. 203647179), com preliminar de não conhecimento do recurso em razão de violação ao princípio da dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A decisão agravada proveu, em parte, a apelação interposta por
Vitório J. Manzano e André William Chormiak contra sentença prolatada nos autos da execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso, para fixar os honorários advocatícios nos percentuais mínimos previstos nos incisos do parágrafo 3º do artigo 85, do Código de Processo Civil, a incidir sobre o proveito econômico obtido correspondente ao valor atualizado da dívida, cujo montante deve ser reduzido pela metade, nos termos do artigo 90, § 4º, do citado Código.

Quanto à pretensão de não conhecimento do agravo interno do Estado de Mato Grosso por violação ao princípio da dialeticidade, consoante artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, não tem lugar se, no recurso, constam os fundamentos de fato e de direito pelos quais o agravante almeja a reforma da decisão.

[...]
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos. Precedentes:
AgRg no AREsp 341.906/SP
, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/11/2013, DJe 18/11/2013;
AgRg no AgRg no REsp
1.309.851/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 5/9/2013, DJe 19/9/2013. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1657136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de outubro de 2017). [com negrito no original]

Dessa forma, a considerar que no agravo interno do Estado de Mato Grosso há fundamentos que evidenciam o desejo de reforma da decisão, mormente, sobre a sua discordância acerca do cabimento de honorários advocatícios, não é o caso de não conhecimento do recurso, pelo que rejeito a preliminar suscitada.

Ultrapassada a questão preliminar, passo ao exame conjunto dos recursos para evitar repetições desnecessárias.

A
sentença extinguiu a execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a apresentação de exceção de pré-executividade, todavia o fez sem ônus para as partes (sentença, Id. 123459460).

No caso, o Estado de Mato Grosso, ao comunicar o cancelamento da certidão de dívida ativa, limitou-se a requerer a extinção da execução fiscal, com fundamento no artigo 26 da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, que dispõe: “
Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Divida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes
”.

Logo, a extinção da execução fiscal não decorreu de decreto de prescrição intercorrente, como pretende fazer crer o Estado de Mato Grosso, mas sim em razão do cancelamento administrativo da certidão de dívida ativa,
sem que fosse indicada a razão para tanto
.

É certo que, nada obstante a previsão do artigo 26 da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, o cancelamento administrativo da certidão de dívida ativa após a apresentação de exceção de pré-executividade, não desonera a Fazenda Pública do pagamento dos honorários advocatícios.

[...] Não obstante a literalidade do art. 26 da LEF, que exonera as partes de quaisquer ônus, a jurisprudência desta Corte superior, sopesando a necessidade de remunerar a defesa técnica apresentada pelo advogado do executado em momento anterior ao cancelamento administrativo da CDA, passou a admitir a fixação da verba honorária, pelo princípio da causalidade. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AgInt no AREsp 1967127/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1º de agosto de 2022).

Quanto
ao valor dos honorários advocatícios, este deve ser estabelecido de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o longo tempo de tramitação do feito e a necessidade de acompanhamento de recurso. Na hipótese em que for parte a Fazenda Pública, aplicável o disposto no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil.

Ademais,
presente a circunstância de que a extinção da execução fiscal decorre do cancelamento da certidão de dívida ativa ocorrido após a apresentação de exceção de pré-executividade, possível a redução dos honorários advocatícios pela metade, com fundamento no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

[...] É cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade prevista no art. 90, § 4º, do CPC/2015, quando a parte exequente concordar com a exceção de pré-executividade e, de imediato, pedir a extinção do feito executivo. No mesmo sentido: AgInt no REsp 1679689/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp n. 2043818/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de maio de 2023).

As Câmaras de Direito Público e Coletivo têm decidido sobre a questão:

[...] Permite-se a redução, pela metade, da condenação em custas sucumbenciais, com embasamento no art. 90, §4º, do CPC, se ocorrer o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa pela Fazenda Pública, ainda que tal fato ocorra após apresentação da exceção de pré-executividade. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1035264-57.2020.8.11.0041, relator Desembargador José Luiz Leite Lindote, julgamento em 6 de maio de 2024).

[...] Possível é a redução dos honorários advocatícios pela metade, com fundamento no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, na hipótese de reconhecimento do pedido após a oposição de exceção de pré-executividade. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno 1008686-78.2023.8.11.0000, relator Desembargador Luiz Octávio Oliveira Sabóia Ribeiro, julgamento em 23 de abril de 2024).

Assim, a decisão agravada — ao fixar os honorários advocatícios nos percentuais mínimos previstos nos incisos do parágrafo 3º do artigo 85, do Código de Processo Civil, os quais incidem sobre o proveito econômico obtido na causa que corresponde ao valor atualizado do débito (valor original: R$ 12.918,02: doze mil novecentos e dezoito reais e dois centavos, apurado nos anos de 1993 a 1996), observado o disposto no parágrafo 5º, cujo montante apurado deve ser reduzido pela metade, nos termos do artigo 90, § 4º, do citado Código — atendeu aos parâmetros estabelecidos nos incisos do parágrafo 2º do artigo 85.

Por outro lado,
o valor destinado ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS) não integra o crédito tributário objeto da execução fiscal, logo não compõe a base de cálculo dos honorários advocatícios.

De fato, admitir a inclusão do Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS) na base de cálculo dos honorários advocatícios importaria em dupla condenação do ente público.

Dessa forma, os honorários advocatícios foram fixados em consonância com os parâmetros estabelecidos no artigo 85 do Código de Processo Civil, com a incidência do benefício previsto no artigo 90, § 4º, do citado Código, quanto à redução do valor pela metade, pelo que não há razão para modificar a decisão agravada.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento aos recursos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024